Tribunal: STF
Processo: ARE 1543262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD CONTRA O REITOR DE UNIVERSIDADE E SERVIDORES CONEXOS. INCOMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. DECRETO N.º 3.669/2000. COMPETÊNCIA DELEGADA EXCLUSIVAMENTE AO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CORREGEDORES DA UNIVERSIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO APLICÁVEL À ÉPOCA QUE EXIGIA MERA MANIFESTAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE.



    1. Verificada a incompetência da Controladoria-Geral da União para constituir sindicância ou PAD em face de reitor de universidades e outros servidores das universidades quando conexos com o reitor, porquanto o Decreto n.º 3.669/2000 delega referida competência apenas ao Ministro da Educação e veda, expressamente, a subdelegação.



    2. O art. 8°, § 1°, do Dec. 5.480/2005 e a Resolução Normativa nº 42/CUn/2014, na época dos fatos, exigia mera manifestação pela Controladoria-Geral da União quanto à conveniência ou não da nomeação de corregedores, não havendo natureza vinculante do Conselho Universitário à manifestação exarada pela Controladoria-Geral da União, estando presente a probabilidade do direito para suspender o prosseguimento de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em razão disso contra o Reitor e os membros do Conselho Universitário.



    3. Ausência de justa causa para a Controladoria-Geral da União instaurar procedimento sancionatório com a finalidade de responsabilizar pessoalmente os membros do Conselho Universitário, a mais alta instância de deliberação de uma Universidade Federal, em razão dos votos proferidos em sessão colegiada sobre matéria afeta à sua competência regimental.



    4. Nos termos do do Decreto Federal nº 9.794/2019, há necessidade de prévia aprovação da Controladoria-Geral - exigência que não existia no nosso ordenamento jurídico à época dos fatos.



    5. A procedência da ação para declarar a nulidade do Processo Administrativo atacado acarreta a extinção da ação com julgamento de mérito.



    6. Reconhecida a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e da penalidade dele decorrente, com o julgamento de procedência da ação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 74; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente